Tribunal: CARF
Processo: 11516.720645/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720645/2020-21
ACÓRDÃO
3202-001.956 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 10/07/2019
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO.
Tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF,
nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e a decisão proferida no autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, por meio da qual o STF julgou
inconstitucional o § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, impõe-se o
cancelamento do lançamento concernente à multa isolada aplicada em
razão da negativa de homologação de compensação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, para aplicar a decisão do STF e cancelar a multa isolada por compensação não
homologada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.956 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720645/2020-21
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 05, juntado às fls. 430-435:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte em epígrafe, exigindo
multa isolada em decorrência de declaração de compensação não homologada,
nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações posteriores,
cuja base de cálculo é o valor da compensação não homologada, sobre a qual foi
aplicado o percentual de 50%.
No Relatório Fiscal às folhas 319/322, os Auditores Fiscais informam que, nos
autos do processo administrativo no 13369.721351/2020-82, foi emitido
Despacho Decisório reconhecendo parte do crédito da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins Não Cumulativa relativo ao 2o
trimestre de 2015, pleiteado no Pedido de Ressarcimento – PER no
14507.27794.100719.1.5.19-7849. Porém, o crédito reconhecido foi sobrestado
até o julgamento definitivo daquele processo, não sendo homologada a
compensação dos débitos informados pelo sujeito passivo nas Declarações de
Compensação – DCOMP vinculadas ao crédito.
Cientificada do Auto de Infração, a contribuinte apresenta impugnação, alegando
em sua defesa, em síntese:
1. Conforme descrito no Relatório Fiscal, o ressarcimento do crédito pleiteado no
PER no 14507.27794.100719.1.5.19-7849 foi parcialmente reconhecido, mas
sobrestado em virtude de lançamento tributário para cobrança de débitos de PIS
e Cofins do mesmo período, 2o trimestre de 2015, o que ocasionou a não
homologação das DCOMPs vinculadas ao crédito.
2. Assim, o presente processo deve ser julgado em conjunto com a Manifestação
de Inconformidade apresentada contra a não homologação da compensação
tratada no processo no 13369.721351/2020-82, que, por sua vez, deve ser
analisada em conjunto com as defesas apresentadas nos autos dos outros
processos administrativos relacionados ao 2o trimestre de 2015.
3. O artigo 136 do Código Tributário Nacional – CTN não se aplica ao presente
caso, não tendo a Fiscalização demonstrado, em nenhum momento, que teria
havido dolo ou ao menos culpa da impugnante pela não homologação das
DCOMP.
4. A responsabilidade por infração tributária não é objetiva, como entende a
Fiscalização, mas subjetiva, e, portanto, a culpa do contribuinte (ou o dolo, em
alguns casos) deve ser provada, conforme jurisprudência do CARF e doutrina que
menciona.
5. Mesmo que se admitisse a objetividade da responsabilidade em matéria
tributária, à Fiscalização cabia comprovar que o exercício regular do direito à
compensação da impugnante, pautado na boa-fé, causou qualquer dano ao
Erário ou à Administração Pública.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.956 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720645/2020-21
3
6. Os tribunais brasileiros vêm rechaçando a responsabilização objetiva nos casos
de boa-fé do contribuinte, citando entendimento esposado pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.148.444-MG, julgado sob o Rito dos
Recursos Repetitivos.
7. Além disso, a discussão acerca da inconstitucionalidade da multa prevista no
art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, possui repercussão geral reconhecida pelo
plenário do STF, sendo que nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS a
Procuradoria-Geral da República já apresentou parecer pelo desprovimento do
Recurso Extraordinário da União, com proposta de tese para a declaração de
inconstitucionalidade do referido dispositivo nas hipóteses em que a multa é
aplicada pela simples não homologação da compensação declarada, ressalvada
sua aplicação aos casos de comprovada má-fé do contribuinte.
8. A concomitância da multa isolada com a multa de mora é Ilegal, por
caracterizar a ocorrência de “bis in idem”.
9. O artigo 112 do CTN determina a interpretação mais favorável ao contribuinte
em matéria de penalidade, outro motivo pelo qual a multa isolada ora guerreada
não pode prevalecer.
10. A penalidade em litígio deve ser cancelada, vez que somente pode ser exigida
depois de encerrado o Processo Administrativo em que se discute as
compensações, sob pena de ofensa aos princípios que regem o Processo
Administrativo Fiscal e os direitos e garantias fundamentais dos contribuintes,
por constituir-se em antecipação de penalidade.
11. Por fim, a multa restringe o direito de petição constitucionalmente garantido e
viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Mediante o aludido acórdão, a DRJ 05 julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário lançado de ofício.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 445-460, por meio do qual, em apertada síntese, aduz que o Supremo
Tribunal Federal (STF) deu início, em 17 de abril de 2020, ao julgamento do Recurso Extraordinário
no 796.939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e está prestes a declarar a
inconstitucionalidade da multa isolada ora questionada, de modo que sua decisão será vinculante,
devendo ser observada e acatada pela Administração Pública, sendo, dessa forma, recomendável
que o recurso voluntário seja analisado apenas após o encerramento pelo STF do sobredito
julgamento.
Sustenta ainda que a culpa do contribuinte (ou o dolo, em alguns casos) é de fulcral
importância para a imposição de penalidades em matéria tributária e deve ser provada pelas
autoridades fiscais, o que, no presente caso, não ocorreu, devendo a multa ser integralmente
cancelada por essa Turma Julgadora, reformando integralmente o acórdão da DRJ.
Por fim, a recorrente pleiteia o provimento do recurso voluntário e a reforma do
acórdão recorrido, reconhecendo-se a improcedência da penalidade aplicada.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.956 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720645/2020-21
4

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Consoante assinalado, a autuação se refere à multa isolada aplicada em razão da
negativa de homologação de compensação tributária, prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996.
Após a prolação do sobredito acórdão pela DRJ, foram proferidas, pelo STF,
decisões, em ação com repercussão geral reconhecida e em Ação Direta de Inconstitucionalidade
– ADI, que vinculam este Conselho e impõem o cancelamento da autuação em questão.
Com efeito, o STF julgou inconstitucional a multa isolada aplicada no caso de não
homologação de pedido de compensação tributária. O tema foi objeto do Recurso Extraordinário
(RE) n. 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
n. 4905.
Na ação referente ao RE 796939, com repercussão geral reconhecida, a tese de
repercussão geral fixada (Tema 736) foi a seguinte: “É inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Na segunda ação, a ADI foi parcialmente conhecida, e, nessa extensão, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, incluído
pela Lei 12.249/2010 e alterado pela Lei 13.097/2015.
Houve o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF nos autos da aludida
ação com repercussão geral reconhecida, em 20/06/2023, e do acórdão proferido nos autos da
mencionada ADI, em 26/05/2023.
O caput e o § 6o do art. 26-A do Decreto n. 70.236/1972 dispõem que fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo nos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.956 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720645/2020-21
5
De acordo com o disposto no art. 98, parágrafo único, inciso I, e inciso II, alínea “b”,
do Livro II, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 1.364/2023, é
vedado aos conselheiros deste Conselho afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, exceto nos casos em que já tenha sido declarado inconstitucional por
decisão plenária transitada em julgado do STF, em sede de controle concentrado, bem como nos
casos em que a lei que fundamente crédito tributário seja objeto de decisão definitiva do STF,
em sede de repercussão geral, ou do STJ – Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos
repetitivos, conforme a seguir transcrito:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de: (...)
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Ademais, o caput do artigo 99 do citado RICARF, dispõe que as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo STF, ou pelo STJ em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (...)
Impõe-se, portanto, a aplicação do decidido pelo STF, em sede de repercussão
geral, e na aludida ADI, de modo que a multa aplicada mediante o auto de infração objeto do
processo administrativo fiscal em apreço deve ser cancelada, restando prejudicada a análise dos
demais argumentos recursais.
Logo, dou provimento ao recurso de voluntário, para cancelar a multa aplicada.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 513
DF CARF MF
Original